Tribunal: STF
Processo: Rcl 71920
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA ATIVIDADE PRESTADA PELO BENEFICIÁRIO. ERRO MATERIAL OBSREVADO NA FUNDAMENTAÇÃO, SEM REFLEXO NO DESFECHO DA DEMANDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, RETIFICAR O ERRO MATERIAL APONTADO.